Tribunal: STF
Processo: ARE 1482400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ADICIONAIS DE ALÍQUOTA DESTINADOS AO SAT/RAT E TERCEIROS. DESCONTO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. TOTAL DAS REMUNERAÇÕES. VALORES BRUTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea a; e 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal, nos termos do art. 22, I, da Lei nº 8.212, de 1991, é o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados. Isso quer dizer que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o valor total bruto das remunerações, ao passo que a impetrante busca, ao contrário, que a referida contribuição incida apenas sobre o valor total líquido das remunerações, após o desconto da cota-parte devida pelos trabalhadores a título de previdência privada.



    Na verdade, a impetrante confunde o plano jurídico da hipótese de incidência tributária (o total das remunerações pagas, devidas ou creditas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços... - art. 22, I, da Lei n. 8.212., de 1991) com o plano econômico do efetivo desembolso remuneratório (valores líquidos efetivamente alcançados aos trabalhadores pela empresa a título de remuneração).



    Como se vê, trata-se de mal-entendido da impetrante em relação à exata significação do art. 22, I, da Lei nº 8.212, de 1991.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente